Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Demanda anulatória proposta na Justiça Federal. Sobrestamento da possessória até trânsito em julgado da outra. Prejudicialidade externa: consoante pacífica e antiga jurisprudência do STJ, a demanda anulatória não é prejudicial externa da imissão na posse. Taxa de ocupação do imóvel – supressão de instância: é defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não submetida à análise do Juízo a quo.